Tribunal: STF
Processo: ADC 18
Classe: ADC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-13
Data de publicação: 2008-08-13

Ementa:
EMENTA
Medida cautelar. Ação declaratória de
   constitucionalidade. Art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98.
   COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo. Faturamento (art. 195,
   inciso I, alínea "b", da CF). Exclusão do valor relativo ao
   ICMS.
1. O controle direto de constitucionalidade precede o
   controle difuso, não obstando o ajuizamento da ação direta o
   curso do julgamento do recurso extraordinário.
2. Comprovada a
   divergência jurisprudencial entre Juízes e Tribunais pátrios
   relativamente à possibilidade de incluir o valor do ICMS na base
   de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP, cabe deferir a medida
   cautelar para suspender o julgamento das demandas que envolvam a
   aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98.
3.
   Medida cautelar deferida, excluídos desta os processos em
   andamentos no Supremo Tribunal Federal.